Tribunal: TCU
Processo: 014.261/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 250001 (Objeto: Representação acerca das medidas necessárias a avaliar o planejamento estratégico e a execução das aquisições de insulina pelo Ministério da Saúde, com foco na identificação de falhas e na proposição de melhorias; bem como promover atuação em parceria com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), considerando o número reduzido de fornecedores de insulina no mercado global e os impactos dessa concentração nacapacidade de negociação do Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 7435/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso I do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU-259/2014, em conhecer desta representação, apensar este processo ao TC Processo 039.425/2023-1 , que cuida de matéria conexa; e dar ciência da deliberação adotada ao representante e ao Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres emitidos pela AudSaúde (peças 5-6). 1. Processo TC- Processo 014.261/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.